Tribunal: TJDFT
Processo: 0736917-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0736917-88.2022.8.07.0016 RECORRENTE: JANETE CLAUDIA SALES, LORENA SALES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que, indeferido o processamento do apelo extremo na decisão de ID 46755218 (vedação contida nas súmulas ns. 279 e 280/STF), houve interposição de agravo em recurso extraordinário e remessa ao STF, ocasião em que a Suprema Corte (ID 50181765) determinou o aguardo do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.338.750/SC, Tema 1.177/RG. Após julgamento do representativo (RE n. 1338750), em que o STF expressamente consignou que a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da repercussão geral deixou de se referir ao Distrito Federal, não se aplicando a esse ente federativo, foi realizada nova remessa ao Supremo Tribunal Federal para julgamento do agravo em recurso extraordinário. Nesse contexto, a Corte Suprema proferiu decisão entendendo que a matéria versada no recurso foi recentemente submetida ao regime da repercussão geral (Tema n. 1.397, ARE n. 1.442.005). Registre-se que se trata de discussão sobre a “constitucionalidade da cobrança de contribuição de pensão militar devida pelos militares das Forças Armadas em relação aos pensionistas militares do Distrito Federal, com fundamento em Lei Federal (Lei no 13.954/2020)”. Assim, diante da repercussão geral reconhecida, determino o sobrestamento do recurso (art. 1.030, inciso III, do CPC/15), até o julgamento do agravo em recurso extraordinário paradigma (Tema n 1.397/STF). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal